Tribunal: TJMT
Processo: 1034683-47.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1034683-47.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CUSTODIO ALVES JUVENAL - CPF: 329.082.101-34 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (APELANTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - DESÍDIA DO ADVOGADO NA DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRATANTE DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADO PELA DOCUMENTAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se caracteriza o julgamento ex
tra petita
quando o fundamento da sentença foi a análise do pedido formulado pelo autor, consequentemente, não há falar-se em nulidade da sentença.

Constatada a falha da prestação de serviços advocatícios dada a desídia do advogado na defesa dos interesses do contratante, resta caracterizado o dever de reparação civil.

Danos materiais devidos porque comprovados por documentos que instruíram o processo de execução frustrado.

A ofensa aos direitos de personalidade do autor decorre do próprio ato desidioso do advogado e da demorada procura por informação sobre o trâmite da ação ou da possibilidade de recebimento de direito, caracterizando assim os danos extrapatrimoniais.

Há que ser acolhido o pleito de majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE LIMA DA ROSA
, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
(Proc. n.º 1034683-47.2017.8.11.0041) movida por
CUSTODIO ALVES JUVENAL
em desfavor de
FELIPE LIMA DA ROSA
.

SENTENÇA
(ID 155976368)
:
Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar ao autor o montante de R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (sumula 43/STJ), a título de danos materiais, e a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID 155976372)
:

FELIPE LIMA DA ROSA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por reputá-la ex
tra petita
. Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços advocatícios e a ausência de ato ilícito a ensejar a reparação civil. Argumenta que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado e que a responsabilidade do profissional depende da comprovação de ter agido com dolo ou culpa. Aduz que a demora e o erro no trâmite da execução decorreu de erro do Poder Judiciário, o que o obrigou a ingressar com nova ação. Aduz ter comunicado o resultado do julgamento da segunda execução ao autor, que teria optado por não recorrer. Alega que a condenação ao pagamento da indenização deve ser mitigada por três motivos, a saber, porque houve culpa concorrente do autor; pela teoria da perda de uma chance e porque a contratação foi
ad exitum
, logo 30% do valor corresponderia a seus honorários contratuais. Defende a procedência do pedido de indenização formulado na reconvenção, com a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais e também ao pagamento dos honorários de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 155976377): pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL WILLIAN BATISTA, OAB/MT 19.793.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HERMES ROSA DE MORAES, OAB/MT 11.627-A.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL WILLIAN BATISTA, OAB/MT 19.793.

Permita-me uma questão de ordem para restabelecer a questão fática.

O nobre colega disse que a notícia dada foi apenas em 2016, não tinha como ser data antes inclusive, porque a sentença que extinguiu a ação foi em 2016.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O apelante requereu a nulidade da sentença por reputá-la ex
tra petita
, ao argumento de que o fundamento da sentença teria sido diferente da causa de pedir posta na inicial, com ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não se verifica a alegada nulidade, porquanto o fundamento da sentença para o acolhimento do pedido indenizatório foi exatamente a causa de pedir expressa na peça inicial, qual seja, a falha na prestação dos serviços por parte do advogado contratado.

Esclareça-se aqui que a sentença foi clara ao fundamentar a decisão no fato de que o requerido falhou por ter deixado de informar seu cliente acerca dos riscos e das consequências que poderiam advir da demanda, tal como de fato ocorreu com o reconhecimento da prescrição, e por ter abandonado a causa quando sabia que a decisão teria chance de ser revertida, caso tivesse apresentado o recurso cabível ou comunicado ao cliente a sua renúncia ao mandato.

Porém, nada disso fez o requerido, o que levou à extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição, e ao trânsito em julgado da sentença.

Assim, a providência, qual seja a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, foi deferida em estrita consonância com o pedido e seus fundamentos, em outras palavras, a falha na prestação dos serviços contratados pelo autor ao requerido.

Desse modo, não houve decisão
extra petita
e, consequentemente, não há falar-se em nulidade da sentença.

Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE LIMA DA ROSA
, de sentença que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 1034683-47.2017.8.11.0041) movida por
CUSTODIO ALVES JUVENAL,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar ao autor o montante de R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), a título de danos materiais, e a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

O autor narra que possuía um crédito junto ao Estado de Mato Grosso, referente à indenização por férias não usufruídas no período de atividade pública e, que no dia 27/02/2009 foi emitida a certidão de n. 7.1.090.004-0 no valor de R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

Após tentar negociar a certidão no mercado, sem sucesso, recebeu a indicação de um amigo e entrou em contato com o requerido, de modo a contratar os seus serviços e propor uma ação para cobrar tais valores. No dia 04/07/2013, pactuou o contrato de prestação de serviços com o requerido, Felipe Lima da Rosa, pelo qual pagaria o valor de 30% sobre o total recebido, a título de honorários advocatícios contratuais.

Acrescenta que teria fornecido a ao advogado todos os documentos solicitados, dentre esses a certidão original do crédito, porém não obteve informações sobre o andamento feito, vinda a saber apenas em 2017 que a ação de n. 0502870- 87.2014.811.0001, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública, havia sido julgada extinta, em face do reconhecimento da prescrição, com decisão transitada em julgado.

Propôs a presente ação, na qual buscou a reparação civil pelos danos materiais e morais que alega ter suportado, como consequência da falha na prestação dos serviços por parte do advogado contratado, julgada parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento de R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O apelante não nega a existência do contrato de prestação de serviços, apenas se insurge contra a parte da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve ou não a falha na prestação dos serviços contratados de modo a ensejar a reparação civil.

De fato, tem razão o apelante ao afirmar que a obrigação do advogado em relação ao seu cliente é de meio e não de resultado e que a responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente.

O que se espera do profissional do direito contratado para representar o cliente em uma ação é que proponha a ação no prazo e que a acompanhe durante o seu trâmite, de modo a cumprir as determinações judiciais ou insurgir-se, por meio de competentes recursos, quando houver erro nas decisões proferidas pelo juízo ou quando essas forem desfavoráveis ou prejudiciais ao cliente.

Portanto, há que ser considerada falha na prestação dos serviços advocatícios a ausência de atuação específica do advogado contratado, ora apelante, em face de decisões contrárias aos legítimos interesses do seu cliente em receber o valor descrito na certidão de n. 7.1.090.004-0 no valor de R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO DOS CLIENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1 - Recursos especiais interpostos em: 13/5/2019, 15/5/2019 e 16/5/2019. Conclusos ao Gabinete em: 5/6/2020.

2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria omissão; b) se estaria cristalizada a responsabilidade civil por perda de uma chance em virtude da
falha na prestação de serviços advocatícios caracterizada pela ausência de qualquer atuação na demanda para a qual os serviços foram contratados, culminando com a condenação dos clientes
ao pagamento de vultosa quantia; c)
estaria caracterizada a responsabilidade civil por danos morais em virtude de falha na prestação de serviços advocatícios
; e d) se o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais seria exorbitante.

3 -
A falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela ausência de qualquer atuação do advogado na demanda para a qual foi contratado pode, em tese, caracterizar responsabilidade civil pela perda de uma chance, desde que houvesse efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do causídico
.

4 - Na hipótese dos autos, partindo do arcabouço fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, é forçoso concluir que se encontram cristalizados os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance, máxime porque
a incontroversa desídia dos réus - que deixaram a ação de prestação de contas tramitar por quase três anos sem qualquer intervenção, culminando com a condenação dos autores ao pagamento de vultosa quantia - retirou destes a chance real e séria de obterem uma prestação jurisdicional que lhes fosse mais favorável
.

5 - Para fixação do quantum indenizatório, tendo em mira o interesse jurídico lesado - perda da chance de obter resultado mais favorável em ação de prestação de contas - e tendo em vista, ainda, o elevado grau de culpa dos réus, que a probabilidade era de 50% de sucesso na referida demanda, que houve a demonstração do dano efetivo, consubstanciado na condenação dos autores ao pagamento de R$ 947.904,20 (novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais e vinte centavos) em virtude da desídia dos causídicos, tudo sopesado tem-se por razoável que a indenização deve corresponder a R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais) tudo observada a proporcionalidade na fixação do dano material com fundamento na responsabilidade pela perda da chance.

6 - Na hipótese sob julgamento, não restou caracterizada a ofensa a direitos da personalidade por causa da má prestação dos serviços advocatícios contratados, motivo pelo qual não cabem danos morais.

7 - Recurso especial de ANDRÉ LUIZ ANTON DE SOUZA e RAJA ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA, parcialmente provido.

Recursos especiais de EMILSON CESAR COLETO FERNANDES e de LINI & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS, EYDER LINI e MARCOS EVALDO PANDOLFI, dou-lhes provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento por dano moral. (REsp n. 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

No caso, o advogado propôs a ação perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública, registrada sob o número 0041345-83.2013.811.0041, no prazo adequado, porém o Juízo se declarou incompetente para o julgamento da execução.

O apelante alega que o Juízo incompetente deveria ter remetido o feito, proposto tempestivamente em 27/09/2013, para o Juízo competente, conforme determinava o art.113, §2º do CPC (atual art. 64, §4º, CPC/2015), porém não o fez alegando incompatibilidade entre os sistemas de informática utilizados pelos dois juízos.

Aqui se observa a primeira falha na atuação do causídico que, convicto de que o Juízo havia laborado em erro, deveria ter se insurgido contra tal decisão em nome do seu representado, porém não o fez.

Na sequência, em 11/08/2014, o advogado contratado propôs nova execução, dessa vez no Juizado Especial da Fazenda Pública, que foi registrado sob o número 0502870-87.2014.8.11.0001.

Nesse feito, segundo alega em sua peça recursal, “
a nobre Juíza da Causa, negando a suspensão decorrente do inciso I do art.199 do Código Civil em cotejo com decreto nº 766/2011 do Estado de Mato Grosso, desconsiderou período suspensivo, reconhecendo,
indevidamente
, a prescrição
”. (destaques do original – ID 155976372 - Pág. 7).

Pois bem, se o apelante, consciente de que a prescrição havia sido reconhecida de forma indevida pelo juízo, deveria ter defendido os interesses do seu contratante e recorrido da referida decisão, o que mais uma vez não ocorreu.

Nesse passo, a única conclusão possível é a de que o advogado foi negligente na condução do processo ajuizado contra o Estado de Mato Grosso, pois não promoveu, por meio dos instrumentos legais a seu dispor, a defesa dos interesses do autor, apesar de intimado, atentando contra os princípios basilares da boa relação jurídica.

Caracterizado assim o ato ilícito praticado pelo advogado, consubstanciado na negligência na condução da ação, o dano suportado pelo fato de não ter recebido o valor que lhe era devido, bem como o nexo causal entre o primeiro e o segundo.

Resta assim, evidente o dever de reparar os danos causados.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA DOS CONTRATADOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional é de meio, e não de resultado, razão pela qual tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, malgrado não ter a obrigado de obter êxito na demanda. 2. No caso,
os autores se desincumbiram do ônus de demonstrar que os advogados agiram com desídia na execução do trabalho para o qual foram contratados, enquanto que os profissionais não demonstraram o cumprimento da obrigação a contento
. 3.
Sendo incontroversa a existência de relação contratual e o descumprimento dos serviços contratados, incumbe aos advogados indenizar seus clientes pelos danos morais e materiais que sofreram
. 4. Apelação do segundo Réu não conhecida. Apelação da primeira Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJ-DF 07098406820178070020 DF 0709840-68.2017.8.07.0020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse caso,
impera o dever de reparar o dano causado ao cliente
.

No caso dos danos materiais, esses são devidos quando comprovados por meio de documentação válida, cujo valor, no presente caso, restou demonstrado pela Certidão de n. 7.1.090.004-0, emitida pelo próprio Estado devedor, de R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

Logo,
não comporta reforma a parte da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 23.716,56 (vinte e três mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos)
.

O apelante apresenta teses de mitigação do valor da indenização por danos materiais, consistentes em culpa concorrente do autor; perda de uma chance e não dedução dos honorários contratuais.

Não restou demonstrada nenhuma culpa do autor pelo resultado negativo da demanda.

Caso o advogado achasse que o prazo entre a entrega dos documentos e a propositura da ação não fossem suficientes, deveria no mínimo ter informado o cliente e não ter proposto a ação, como de fato fez.

A segunda tese, ou seja, a perda de uma chance deve ser analisada em favor do autor, que apresentou certidão válida de crédito e dentro do prazo para a sua exequibilidade, mas não logrou êxito em razão da negligência do seu representante perante o judiciário.

Por fim, o apelante alega que não pode ser condenado ao pagamento do valor integral constante da certidão, porque não teria havido o pagamento dos honorários contratuais que devem ser abatidos do valor arbitrado. Sem razão o apelante, porquanto não pode exigir a contraprestação (honorários contratados) quando deixou de cumprir a sua parte no referido contrato, sendo esse exatamente o objeto dessa ação.

Também não merecem acolhimento as teses de mitigação do valor da indenização por danos materiais
.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com razão o apelante porquanto se trata aqui de mero inadimplemento contratual.

Observa-se, em primeiro lugar, que a natureza da ação encerra tema de cunho meramente patrimonial, qual seja o recebimento de créditos de férias não percebidos durante o período de prestação de serviços como policial, portanto não se verifica a alegada ofensa aos direitos de personalidade do autor.

Some-se a esse o fato de que o autor é pessoa esclarecida, servidor público estadual aposentado, portanto teria plenas condições de se informar sobre o andamento do processo.

Nesse passo, ainda que a conduta do apelante tenha frustrado as expectativas do autor com relação ao desfecho do processo, tais aborrecimentos devem ser entendidos como cotidianos e não como dano moral indenizável.

Assim,
há que ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

O apelante requer ainda a procedência do pedido de indenização pelos danos morais formulado na reconvenção, porém não demonstrou ter o autor praticado qualquer ato ilícito ao procurar registrar o ocorrido junto à autoridade policial ou mesmo a denúncia feita ao órgão de classe.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eu acompanho, em parte, o relator e concedo o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 1º DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO PRESENCIAL DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Revejo o meu entendimento para acompanhar o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023